Tribunal: TJBA
Processo: 8000211-44.2023.8.05.0141
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8000211-44.2023.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: DIOMICIANO GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALBERTO VAZ SANTOS

REU: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
RUYBERG VALENCA DA SILVA, MARCO ANTONIO ADRY RAMOS registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO ADRY RAMOS

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. DOLO DA PARTE VENCEDORA, OFENSA À COISA JULGADA, VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 966 DO CPC. INCONFORMISMO COM O JULGADO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1 - Ação rescisória ajuizada visando rescindir acórdão transitado em julgado proferido em apelação de ação de cobrança de verbas trabalhistas de contrato temporário junto ao Município de Jequié, com base nos incisos III, IV, V e VIII do art. 966 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se estão configuradas as hipóteses do art. 966, incisos III, IV, V e VIII do CPC, quais sejam: (i) dolo da parte vencedora; (
ii
) ofensa à coisa julgada; (
iii
) violação manifesta à norma jurídica; e (
iv
) erro de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A preliminar de inépcia da inicial por não indicação expressa dos motivos da rescisória é rejeitada, pois o demandante indicou os incisos do art. 966 do CPC como substrato para a ação.

4 - O dolo da parte vencedora não se configura pela mera apresentação de documento sem assinatura, pois a valoração probatória encontra-se dentro do espectro de apreciação judicial, exigindo-se demonstração concreta da circunstância processual.

5 - Não há ofensa à coisa julgada pela não aplicação de precedente do STF, pois a aplicabilidade de precedente obrigatório está condicionada à subsunção dos elementos do caso concreto, ato cognitivo-interpretativo que não pode ser objeto de revisão em sede rescisória.

6 - Ausente violação manifesta à norma jurídica, pois o julgamento promoveu distinção adequada entre categorias de servidores públicos, não havendo interpretação teratológica ou absurda da norma constitucional.

7 - Inexiste erro de fato, pois o fato representava ponto controvertido sobre o qual o magistrado deveria ter se pronunciado e efetivamente se pronunciou, não havendo subsunção à hipótese normativa.

8 - O magistrado não está obrigado a rebater todos os pontos da tese autoral, desde que demonstre os elementos do feito que se bastaram para a formação das conclusões extraídas na causa.

IV. DISPOSITIVO

9 - Preliminar rejeitada
.

Improcedência
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
AÇÃO RESCISÓRIA
, sendo parte Autor
DIOMICIANO GONÇALVES DOS SANTOS
e parte Ré
MUNICÍPIO DE JEQUIÉ
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR E JULGAR IMPROCEDENTE
S OS PEDIDOS DESTA
A AÇÃO RESCISÓRIA
, nos termos do voto da Relatora.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora